Tribunal: TJDFT
Processo: 0718231-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE POLÍCIA PENAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO DE ESTADO RESPONSÁVEL PELO CERTAME. CANDIDATO ELIMINADO NA SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CURSO A RESPEITO DE POSSÍVEL FRAUDE NA PROVA OBJETIVA. CANDIDATO QUE NÃO FOI INDICIADO E A RESPEITO DO QUAL NÃO SE COLHEM ELEMENTOS CONCRETOS DE PARTICIPAÇÃO NA SUPOSTA FRAUDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE PROSSEGUIR NO CONCURSO PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Parte legítima para ocupar o polo passivo do mandado de segurança não é autoridade coatora, mas a pessoa jurídica que esta integra, consoante a inteligência dos artigos 6o, caput e § 3o, 7o, inciso II, e 13 da Lei 12.016/2019.

II. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, não se qualifica como autoridade coatora a entidade privada contratada pelo Distrito Federal para a execução do concurso público.

III. Considera-se autoridade coatora o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração, responsável pelo concurso público cujos atos se refletem na aprovação e na classificação dos candidatos.

IV. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 560.900/DF, o fato, em si mesmo considerado, de o candidato ter sido ou estar sendo investigado em inquérito policial, não pode respaldar a sua eliminação do concurso público na “SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA”, a não ser que seja demonstrada a existência de elementos concretos hábeis a comprometer a sua idoneidade ou infirmar sua conduta ilibada.

V. Se da investigação policial não é possível recolher substrato concreto da participação do candidato na suposta fraude ocorrida na prova objetiva do certame, não se vislumbra excepcionalidade apta a afastar a aplicação da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 22 da Repercussão Geral.

VI. Possibilidade da “sindicância da vida pregressa” se estender até a conclusão do curso de formação profissional, conforme previsto expressamente no edital.

VII. Ordem concedida.